Tribunal: STF
Processo: ARE 1346776
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CISÃO PROCESSUAL. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRANSNACIONALIDADE COMPROVADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DA PENA-BASE. AUMENTO PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Se a Corte de origem não decidiu acerca das teses referentes ao princípio do juiz natural e à cisão processual, não cabe a discussão das questões em recurso especial, porque ausente o requisito indispensável do prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 
    2. Rever a conclusão do julgado combatido quanto à transnacionalidade do delito, importaria profunda incursão probatória, providência vedada na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 
    3. É firme o entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o que faz incidir o óbice da Súmula 83/STJ. 
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, XLVI, LIII e LV, da CF.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “[é] assente na Suprema Corte o entendimento de que ‘a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 895/STF). Essa tese foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 956.302 RG/GO”;
          (ii) “[o] Supremo Tribunal Federal entende que carece de repercussão geral o recurso que invoca o exame da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, por se tratar de matéria infraconstitucional. Nessa esteira é o Tema 182/STF”;
          (iii) “[n]o RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF)”;
          (iv) “a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo”.
    4 O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo STJ para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 
    […].”
    5. E mais: nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.
    6. Não bastasse, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
    Relator